Tribunal: TJMT
Processo: 0006279-76.2015.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VITORIA DA RIVA CARVALHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Número do Protocolo: 44/2018
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVAÇÃO – EXPEDIÇÃO DO CARNÊ – SÚMULA 397 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LÍQUIDEZ – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com o que é regulado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade de lançamento, nos casos em que se discute o IPTU, este que possui lançamento por meio do carnê, vide a Súmula nº 397 do Tribunal Superior Mencionado, ainda quando o lançamento é apontado na Certidão de Dívida Ativa, documento que possui presunção relativa de certeza e liquidez, consoante os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3º da Lei de Execução Fiscal.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
VITORIA DA RIVA CARVALHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vitória da Riva Carvalho, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o Executivo Fiscal código nº 103063 promovido pelo Município de Alta Floresta/MT, rejeitou os pedidos realizados na peça vestibular.
Condenou ainda a Embargante, ora Apelante, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil. (fls. 29 e 30).
Em suas razões recursais, a apelante, argumenta que requereu a exibição do processo administrativo tributário, todavia tal súplica não fora atendida pelo juízo a quo, motivo pelo qual ficou impedida de comprovar que efetivamente nenhum aviso de lançamento foi enviado.
Sustenta que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, eis que não foi notificada sobre o lançamento do crédito tributário exequendo, logo, punga pela anulação da ação originária.
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl.49).
A municipalidade recorrida apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos (fls. 54 a 58).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vitória da Riva Carvalho, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o Executivo Fiscal código nº 103063 promovido pelo Município de Alta Floresta/MT, rejeitou os pedidos realizados na peça vestibular.
Pelo que se observa, existem somente dois pontos a serem analisados neste momento, o primeiro é atinente a “omissão” do juízo singular quando da não requisição do processo administrativo tributário, muito embora este tenha sido requerido pela apelante.
O segundo refere-se à pretensão de anulação do crédito tributário, eis que, teoricamente, a apelante não teria sido notificada acerca do lançamento do tributo. Para dar sustentáculo à suposta inexistência de notificação do aludido lançamento, a recorrente alega: a) que a mera referência à CDA dos autos em apenso não é suficiente para assegurar “que o aviso de lançamento foi enviado para o endereço do apelante”, b) irregularidade na inscrição da dívida, de modo a desobedecer aos ditames do art. 201 do CTN e c) violação ao Decreto 70235/de 1972 que regula o Processo Administrativo.
Pois bem. Quanto à hipotética “omissão” do juízo a quo acerca da não requisição da prova que entendia ser essencial ao deslinde do julgado, sem razão a apelante.
A uma, pois tal súplica já restou analisada e devidamente rechaçada em sede de embargos de declaração, logo, não há que se falar em omissão (fl.43).
A duas, porque o mero indeferimento de produção de determinada prova não induz a qualquer ilegalidade, quando o conjunto probatório coligido aos autos for suficiente para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.
A propósito:
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001111-16.2017.8.11.0107 APELANTE: LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO, EDER MUNIZ SILVA APELADO: EDER MUNIZ SILVA, LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias.
II. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014). Grifos acrescidos. Grifos acrescidos.
Dessa forma, não há que se falar em qualquer vício ou ilegalidade.
Por outro lado, no tocante à ausência de notificação do lançamento, novamente, não prospera a irresignação.
Isso porque, o crédito debatido é oriundo do não pagamento do IPTU (fls. 09 e 10 autos em apenso), e, de acordo com o que é registrado pelos Tribunais Pátrios, este possui lançamento mediante a expedição do carnê ao respectivo endereço.
Confira-se o que dispõe a Súmula nº 397 do Superior Tribunal de Justiça:
“O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.” (Súmula 397, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009)

Não bastasse isso, deve-se observar, também, que as Certidões de Dívida Ativa, títulos que garantem e embasam os executivos fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, além de terem o efeito de prova pré-constituída, conforme preconiza os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3º da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
(...)
Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”.
(...)
Dessa forma, seria forçoso sopesar este regramento em prol de mera afirmativa, logo, há de se presumir como verdadeiras as informações contidas na CDA, em razão dos dispositivos acima elencados.
Relativo a este tópico, confira-se o que é registrado dos Tribunais Pátrios:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ART. 202 DO CTN. ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIXO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
(...) 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. (...) (AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 23/11/2018). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON – MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§5º e 6º, DA LEI N. 6.830/80 – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez (...) (N.U 0503177-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/2/2020, Publicado no DJE 17/2/2020). (Destaquei)

Por derradeiro, registro que todas as teses da apelante gravitam em torno da “ausência de notificação do lançamento”, para tentar tornar nulo, e por consequência, inexigível a CDA exequenda, todavia, assinalo que a explanação supra se mostra mais que suficiente para esclarecer o ponto controvertido.
Com efeito, É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais, teses, fundamentos e pontos invocados na petição inicial, na contestação, na peça recursal ou nas contrarrazões, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.
Vejamos elucidativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente (...) somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade". III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). (Destaquei)
Dito de outro modo, o que se exige na verdade, é que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir daquela forma, ou seja, que o decisum seja fundamentado, de modo a permitir que as partes compreendam os motivos que subsidiaram aquele julgamento, o que indubitavelmente ocorreu no caso concreto.
Dessa forma, por estar em estrita consonância com a Súmula de Jurisprudência nº 397 do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR